Tribunal: TJBA
Processo: 8002746-38.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002746-38.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, MINDYARA COSTA SANTANA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos, mas fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Discute-se no recurso, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório, por considerá-lo irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidora idosa, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos de verba de natureza alimentar do benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação do abalo psicológico.

O valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido (função compensatória) e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor (função punitivo-pedagógica).

O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se insuficiente para reparar adequadamente o dano e para inibir novas práticas lesivas, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se afigura mais justo e proporcional às circunstâncias do caso e alinhado aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para atender à sua dupla finalidade, compensatória e punitivo-pedagógica, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 186 e 927. Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80379571220228050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002746-38.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante MARIA SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08